Tribunal: TJBA
Processo: 8001206-96.2024.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001206-96.2024.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GRAZIANE DOS SANTOS MAIA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE CASTRO FAGUNDES, MARLON PEREIRA ALVES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA DOURADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL E INDIVIDUALIZADA DA ESCALA DE TRABALHO. CRIAÇÃO DE ESCALA SINGULAR DIÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS (07H30 ÀS 11H30 E 13H30 ÀS 17H30). TRATAMENTO DESIGUAL EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS SERVIDORAS DE IDÊNTICA FUNÇÃO QUE LABORAM EM REGIME DE PLANTÃO (12H OU 24H). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. VIOLAÇÃO DIRETA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ABUSO DE PODER CARACTERIZADO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO QUE COIBE A ARBITRARIEDADE SEM INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

1. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida pelo Juiz Substituto designado da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 8001206-96.2024.8.05.0246, impetrado por GRAZIANE DOS SANTOS MAIA em face de ato atribuído ao Prefeito do Município de Serra Dourada e à Secretária Municipal de Saúde. A impetrante contestou a imposição unilateral de uma escala de trabalho singular e diária de 40 horas semanais, criada exclusivamente para si logo após o seu retorno ao Hospital Municipal de Serra Dourada, enquanto as demais técnicas de enfermagem (concursadas e contratadas) operavam em regime de plantões de 12 e 24 horas. A sentença concedeu a segurança pleiteada para anular o ato administrativo impugnado e determinar o restabelecimento da escala de plantão equivalente à aplicada às demais servidoras de mesma função.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o ato da Administração Pública Municipal que, de forma unilateral e sem motivação individualizada ou idônea, submeteu uma única técnica de enfermagem concursada a um regime diário de 40 horas semanais, enquanto todas as outras técnicas da mesma unidade hospitalar desempenham suas funções sob regime de plantão, atende aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e motivação dos atos administrativos ou se configura ato arbitrário e com desvio de finalidade.

3. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial dos atos administrativos não invade o mérito da conveniência e oportunidade do gestor, limitando-se a garantir a estrita observância da legalidade e dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).

O princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF/88) impõe que servidores ocupantes do mesmo cargo e com atribuições idênticas recebam o mesmo tratamento funcional, salvo quando demonstrada justificativa objetiva, razoável e de interesse público primário para a diferenciação.

A documentação colacionada ao feito, especialmente os registros de ponto e as escalas de serviço do Hospital Municipal Carlito Carlos da Cunha, demonstra de forma cabal que apenas a impetrante foi submetida à escala diária das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, ao passo que todas as outras técnicas de enfermagem, tanto concursadas quanto contratadas temporariamente, laboram em regimes de plantão de 12 ou 24 horas.

A ausência de motivação concreta e idônea para a instituição de regime excepcional individualizado afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo, revelando desvio de finalidade e tratamento discriminatório incompatível com o princípio da impessoalidade.

O deferimento anterior de Mandado de Segurança (n. 8000128-72.2021.8.05.0246) que garantia o retorno da servidora ao hospital de origem, descumprido por longo período pelo Município, corrobora o histórico de embates funcionais que culminou na criação de uma escala singular prejudicial à servidora, restando caracterizado o abuso de poder por parte dos impetrados.

4. DISPOSITIVO

Sentença integrada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n. 8001206-96.2024.8.05.0246, em que figuram como Remetente o Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada - BA, e como Interessados GRAZIANE DOS SANTOS MAIA e o MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua turma julgadora, em
integrar a sentença em sede de reexame necessário
, mantendo-a em todos os seus termos, consoante o voto da Relatora.

Salvador,

2